Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600291-35.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. PROVIMENTO PARCIAL.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
REDUÇÃO DO VALOR A RECOLHER.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral contra sentença que
desaprovou as contas de candidato a
vereador nas Eleições Municipais de 2024,
com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
2.
O
candidato
alega
que
a
intempestividade
na
apresentação
das
contas
é
mera
irregularidade
formal,
ausência de movimentação bancária, valor
ínfimo de material de campanha e que os
gastos com advogado e contador não
constituem doação estimável em dinheiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44622074 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184181900000043562017
Número do documento: 25072221184181900000043562017
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:08:48
3. A questão em discussão consiste em: (i)
se o atraso na entrega da prestação de
contas pode ser considerado irregularidade
formal; (ii) se a ausência de extratos
bancários, com a presença de extratos
eletrônicos,
impede
a
aprovação
das
contas; (iii) se o recebimento de recursos de
fonte vedada (FEFC) por candidato de
partido diverso, ainda que em coligação
majoritária, configura irregularidade; e (iv)
se a omissão no registro dos honorários
advocatícios
e
contábeis,
pagos
pela
campanha
majoritária,
implica
desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O atraso na entrega da prestação de
contas é mera irregularidade formal, não
comprometendo a fiscalização.
5. A ausência de extratos bancários é
suprida
pela
presença
de
extratos
eletrônicos fornecidos pelas instituições
financeiras, permitindo a fiscalização da
movimentação financeira.
6. O recebimento de recursos do FEFC por
candidato de partido diverso, ainda que em
coligação
majoritária,
configura
irregularidade, conforme jurisprudência do
STF e do TSE.
7. A omissão no registro dos honorários
advocatícios
pagos
pela
campanha
majoritária não implica desaprovação das
contas,
desde
que
comprovado
o
pagamento por outra fonte. Contudo, a
omissão dos honorários contábeis pagos
com recursos do FEFC exige o registro na
conta de doador e donatário, determinando
o recolhimento ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente
provido para aprovar as contas com
ressalvas, afastando a condenação em
recolhimento
de
valores
q

Inteiro teor:
23/07/2025
Número: 0600291-35.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 12/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600291-
35.2024.6.16.0040, que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Leandro Primo da Silva,
com fundamento no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais
Final de Leandro Primo da Silva, que concorreu a cargo eletivo nas Eleições Municipais de 2024.
Constatou-se que a entrega da Prestação de contas final foi protocolada com um dia de atraso, fora
do prazo legal estabelecido pelo artigo 49, caput e §§ 1º e 2º, da mesma resolução, o qual determina
que a entrega deve ocorrer até 30 dias após o primeiro turno das eleições, salvo nos casos de
participação no segundo turno. Nos termos do art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019, a
prestação de contas deve incluir todos os documentos necessários à verificação da regularidade
da arrecadação e aplicação dos recursos de campanha. Identificadas omissões relevantes, foi
expedido o Relatório de Diligências (id. 128290070), assegurando ao Prestador das Contas a
chance de sanar as falhas. O Prestador permaneceu inerte: não respondeu à diligência nem
apresentou prestação de contas retificadora, deixando de juntar extratos das contas destinadas ao
Fundo Partidário, ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e a "Outros
Recursos". Essa ausência inviabiliza a comprovação da aplicação dos recursos e a apuração de
eventuais sobras passíveis de devolução, em clara violação aos arts. 53, II, alínea "a", e 60 da
Resolução. A análise técnica identificou irregularidades no recebimento de recursos provenientes
de fontes vedadas, oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), por
Leandro Primo da Silva. Constatou-se que valores destinados à candidatura de Bruno Eduardo
Santa Rosa Bauermamm Estevam foram indevidamente empregados para custear despesas, como
honorários contábeis e materiais de campanha, beneficiando diretamente o Prestador das contas e
outros candidatos. Tal conduta contraria os §§ 1º e 2º do art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A transferência de recursos do FEFC entre candidatos é permitida apenas quando pertencem ao
mesmo partido ou coligação. No caso em questão, embora o partido do candidato integre a
coligação majoritária "União e Renovação Primeiro de Maio Pode Mais" juntamente com o partido
do doador, sua participação limita-se à eleição proporcional. A Emenda Constitucional nº 97/2017,
ao vedar coligações nas eleições proporcionais, impede o repasse desses recursos. É importante
destacar que as falhas apresentadas são graves e insanáveis, comprometendo a regularidade da
prestação de contas, inviabilizando sua aprovação. Assim, a desaprovação das contas é inevitável,
tendo em vista o impacto das inconsistências verificadas, que afastam a possibilidade de
aprovação com ressalvas e demandam a aplicação das sanções legais cabíveis. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

LEANDRO PRIMO DA SILVA (RECORRENTE)
ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LEANDRO PRIMO DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44622074
22/07/2025
21:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44622074 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184181900000043562017
Número do documento: 25072221184181900000043562017
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:08:48
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.776
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600291-
35.2024.6.16.0040 – Primeiro de Maio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 LEANDRO PRIMO DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - OAB/PR111016
RECORRENTE: LEANDRO PRIMO DA SILVA
ADVOGADO: ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - OAB/PR111016
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. PROVIMENTO PARCIAL.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
REDUÇÃO DO VALOR A RECOLHER.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral contra sentença que
desaprovou as contas de candidato a
vereador nas Eleições Municipais de 2024,
com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
2.
O candidato alega que a intempestividade na apresentação das contas é mera irregularidade formal,
ausência de movimentação bancária, valor
ínfimo de material de campanha e que os
gastos com advogado e contador não
constituem doação estimável em dinheiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44622074 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184181900000043562017
Número do documento: 25072221184181900000043562017
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:08:48
3. A questão em discussão consiste em: (i)
se o atraso na entrega da prestação de
contas pode ser considerado irregularidade
formal; (ii) se a ausência de extratos
bancários, com a presença de extratos
eletrônicos,
impede
a
aprovação
das
contas; (iii) se o recebimento de recursos de
fonte vedada (FEFC) por candidato de
partido diverso, ainda que em coligação
majoritária, configura irregularidade; e (iv)
se a omissão no registro dos honorários
advocatícios e contábeis, pagos pela campanha majoritária, implica
desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O atraso na entrega da prestação de
contas é mera irregularidade formal, não
comprometendo a fiscalização.
5. A ausência de extratos bancários é
suprida
pela
presença
de
extratos
eletrônicos fornecidos pelas instituições
financeiras, permitindo a fiscalização da
movimentação financeira.
6. O recebimento de recursos do FEFC por
candidato de partido diverso, ainda que em
coligação
majoritária,
configura
irregularidade, conforme jurisprudência do
STF e do TSE.
7. A omissão no registro dos honorários
advocatícios
pagos
pela
campanha
majoritária não implica desaprovação das
contas,
desde
que
comprovado
o
pagamento por outra fonte. Contudo, a
omissão dos honorários contábeis pagos
com recursos do FEFC exige o registro na
conta de doador e donatário, determinando
o recolhimento ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente
provido para aprovar as contas com
ressalvas, afastando a condenação em
recolhimento
de
valores
quanto
aos
honorários advocatícios, mas mantendo a

Num. 44622074 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184181900000043562017
Número do documento: 25072221184181900000043562017
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:08:48
condenação
ao
recolhimento
dos
honorários contábeis configurados como
Recursos de Origem não Identificada
(RONI).
Tese de Julgamento: 1. A apresentação
intempestiva
da
prestação
de
contas
configura mera irregularidade formal, desde
que não comprometa a fiscalização. 2. A
ausência de extratos bancários pode ser
suprida pela apresentação de extratos
eletrônicos. 3. O recebimento de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) por candidato de partido
diverso, ainda que coligados na eleição
majoritária, configura irregularidade. 4. A
omissão de honorários advocatícios pagos
por outra fonte não implica desaprovação
das contas, diferentemente da omissão de
honorários contábeis pagos com recursos
do FEFC.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 10; art. 17, §§ 1º e 3º; Lei nº
9.096/95, arts. 38 e ss; Lei nº 9.504/97, art.
16-C; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts.
17, 32, § 7º, 35, §§ 3º, 5º e 9º, 53, 69, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI
7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
Tribunal Pleno, j. 05/10/2022; TSE, AgR-
REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos
Horbach, publ. 20/03/2023; TSE, PC nº
060164859, Rel. Min. Raul Araújo Filho,
DJE em 04/09/2024; TRE-PR, PCE nº
060244872, rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 12/09/2023; TRE-PR, REl nº
060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva,
DJE 01/02/2022; TRE-PR, REl 060041074,
rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ.
16/12/2024; TRE-PR, REl nº 060063825,
Rel.
Des.
Eleitoral
Anderson
Ricardo
Fogaça, DJE 13/02/2025; TRE-PR, Recurso
Eleitoral Na Prestação De Contas Eleitorais
060049295/PR, Relator(a) Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Acórdão de 09/04/2025;
TRE-PR, Recurso Eleitoral Na Prestação
De
Contas
Eleitorais
060098656/PR,

Num. 44622074 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184181900000043562017
Número do documento: 25072221184181900000043562017
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:08:48
Relator(a) Des. Eleitoral Julio Jacob Junior,
Acórdão de 14/04/2025; Tribunal Regional
Eleitoral
do
Piauí.
Recurso
Eleitoral
060021645/PI, Relator(a) Des. Daniel De
Sousa Alves, Acórdão de 10/04/2025;
Tribunal
Regional
Eleitoral
do
Ceará.
Recurso Eleitoral 060030951/CE, Relator(a)
Des. FRANCISCO GLADYSON PONTES,
Acórdão de 01/04/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais relativas às Eleições Municipais 2024 de
Leandro Primo da Silva, candidato a vereador pelo partido Democracia Cristã - DC no município
de Primeiro de Maio/PR, desaprovadas e com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional do montante de R$ 1.547,88 (id. 44498395), em virtude de intempestividade na
apresentação das contas, ausência de extratos bancários, recebimento de recursos de fonte
vedada, omissão no registro dos honorários advocatícios e contábeis.
Inconformado, o prestador recorreu pedindo a reforma da sentença com o julgamento pela
aprovação das contas com as ressalvas que não comprometem a sua regularidade e com
afastamento de recolhimento de recursos (id. 44498401), argumentando em síntese: a) o atraso
na entrega da prestação de contas em 01 (um) pode ser considerada irregularidade formal, sem
comprometimento na lisura e fiscalização da prestação de contas; b) a instituição financeira
apresentou o extrato eletrônico, comprovando que não houve utilização de recursos; c) o valor
utilizado para material de campanha é ínfimo e beneficiou diretamente o candidato doador; d) os
gastos com advogado e contador não constituem doação estimável em dinheiro e não foram
utilizados recursos do FEFC para o seu pagamento. Junta contrato de prestação de serviços
advocatícios (id 44498402).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso
apresentado (id. 44519599).
É o relatório.

Num. 44622074 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184181900000043562017
Número do documento: 25072221184181900000043562017
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:08:48

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do dia 29/04/2025
(id.44498405) e as razões foram protocoladas no dia 05/05/2025 (id.44498401). Registro que não
houve expediente forense nos dias 01 e 02 de maio de 2025.
Documentação apresentada com as razões de recurso
Juntamente com as razões do recurso, o recorrente apresentou contrato de prestação de serviços
advocatícios, id 44498402.
Ocorre que a oportunidade para apresentar documentos já se encontra preclusa, segundo a
expressa previsão do § 1º do artigo 69 da Resolução TSE nº 23607/2019:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
Justamente por isso, para fins de julgamento, isto é, para o juízo de aprovação ou desaprovação,
esse documento já não pode ser recebido.
Todavia, especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional construiu
entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados
extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial deste Tribunal extraem-se, a título ilustrativo:
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não são aptos a corrigir
irregularidade consistente na juntada de documentos incompletos anteriormente, especialmente
quando cláusulas contratuais são alteradas sem qualquer justificativa.

Num. 44622074 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184181900000043562017
Número do documento: 25072221184181900000043562017
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:08:48
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023]
(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para
evitar o enriquecimento sem causa da União. No caso, juntada documentação, ainda que
extemporaneamente, que comprova o cancelamento de notas fiscais, impõe-se o afastamento
da determinação de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]
Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção dos
documentos apresentados extemporaneamente.
Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser realizada no bojo
da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que a parte eternize a
tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a tempo e modo.
Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário nos feitos em que esta instância funciona como órgão revisor,
observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que a parte tem de
se manifestar perante esta instância quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
recurso eleitoral; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e para
comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.
Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca da juntada de documentos
extemporaneamente em sede de prestação de contas eleitorais, é o caso de se receber
o documento apresentados pelo recorrente com as razões, exclusivamente para o fim de eventual
afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo

Num. 44622074 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184181900000043562017
Número do documento: 25072221184181900000043562017
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:08:48
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual
muito significativo do financiamento eleitoral.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
As contas discutidas nos presentes autos foram apresentadas com o total de movimentação de
R$ 220,00 em receitas estimáveis (id 44498358) e foram desaprovadas pelo juízo a quo, com
determinação de "recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 1.547,88 (id. 44498395),
sendo R$ 1.387,88 relativos a honorários contábeis e advocatícios caracterizados como Recursos
de Origem Não Identificada (RONI) e R$ 160,00 referentes a recursos de fonte vedada, nos
termos do art. 32, § 7º, e do art. 17, § 9º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.
O recorrente insurge-se contra os fundamentos da sentença, cujos argumentos passamos a
analisar individualmente.
a) Intempestividade na apresentação das contas
Alega o candidato que o atraso na entrega da prestação de contas em 01 (um) dia pode ser
considerada irregularidade formal, sem comprometimento na lisura e fiscalização da prestação de
contas.
Com razão o recorrente; contudo, trata-se de mero apontamento de irregularidade formal
registrado em sentença pelo juízo, que não fundamentou a desaprovação das contas discutidas.
b) Omissão de conta bancária e do respectivo extrato
É dever do candidato instruir o seu processo de prestação de contas com todos os documentos
necessários, dentre eles os extratos bancários de todo o período de campanha. Vejamos:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não
haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
(...)

Num. 44622074 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184181900000043562017
Número do documento: 25072221184181900000043562017
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:08:48
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do partido
político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela
aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade
legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;
Em sentença o juízo de primeiro grau reconhece que o candidato deixou de juntar extratos das
contas destinadas ao Fundo Partidário, ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) e de "Outros Recursos".
O prestador registrou a existência das contas nº 16077-6 (Outros Recursos), 16268-X (Fundo
Partidário) e 16269-8 (FEFC) na prestação de contas, conforme registro id 44498346, mas não
apresentou os extratos bancários.
Ocorre que a serventia, ao analisar as contas (id. 44498374) e realizar a integração de sistemas
pôde verificar o relatório de contas bancárias abertas e disponibilizadas pelas Instituições
Financeiras e juntado aos autos no documento id 44498377, em que pode ser constatado que
não houve movimentação financeiras nas contas discriminadas.
Pois bem.
Este Tribunal tem entendido que a ausência dos extratos bancários, por si só, não conduz à
desaprovação das contas quando estiverem presentes os extratos eletrônicos no SPCE, a partir
dos quais se possa fiscalizar a movimentação financeira ou atestar a ausência dela.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. OMISSÃO DE
DESPESAS. GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS
CONTAS ESPECÍFICAS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO MONTANTE AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE
INFORMAÇÃO QUANTO À ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS
CONTAS. OMISSÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE OPERACIONAL DE FORNECEDOR. MEROS
INDÍCIOS QUE NÃO REPERCUTIRAM NA ANÁLISE DAS CONTAS. DESPESAS REALIZADAS
COM FORNECEDORA COM RELAÇÃO DE PARENTESCO COM O CANDIDATO. AUSÊNCIA
DE VEDAÇÃO LEGAL. IMPROPRIEDADE AFASTADA. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
3. Nada obstante a omissão quanto à informação de abertura de contas bancárias de campanha,
da análise dos extratos constantes do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCEWEB,
denota-se a ausência de movimentação financeira nas referidas contas, o que permite a
aposição de ressalva no julgamento das contas, devendo, no entanto, a impropriedade ser
analisada com as demais falhas apontadas pela análise técnica.

Num. 44622074 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184181900000043562017
Número do documento: 25072221184181900000043562017
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:08:48
(...)
(Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Prestação De Contas Eleitorais 060300996/PR,
Relator(a) Des. Anderson Ricardo Fogaça, Acórdão de 21/02/2024, Publicado no(a) DJE 38,
data 28/02/2024, não destacado no original)
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. APRESENTAÇÃO DE EXTRATO
BANCÁRIO
DE
FORMA
INCOMPLETA.
POSSIBILIDADE
DE
OBTENÇÃO
DAS
INFORMAÇÕES VIA EXTRATO BANCÁRIO ELETRÔNICO FORNECIDO PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DO NÚMERO DA CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. ATRASO DE POUCOS DIAS. IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETEU A
ANÁLISE E A TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. INCONSISTÊNCIAS EM DESPESAS
REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE
CESSÃO OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. ARTIGO 79, § 1º, DA RESOLUÇÃO Nº 23.607/2019 DO TSE. OMISSÃO DE
DESPESAS. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELA CONTA
BANCÁRIA. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA (RONI). DEVOLUÇÃO DOS
VALORES AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.
1. Nos termos do artigo 53, II, "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, é obrigatória a
apresentação de extratos das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos.
1.1. Se, a despeito da falta de apresentação dos extratos bancários pelo candidato, a Justiça
Eleitoral obtiver os documentos diretamente pelo SPCE, mediante fornecimento pelas
instituições financeiras, a falha considera-se sanada.
(...)
(Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Prestação De Contas Eleitorais 060364477/PR,
Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Acórdão de 09/10/2023, Publicado no(a)
DJE 203, data 17/10/2023, não destacado no original)
Também já decidiu, no mesmo sentido, o Tribunal Superior Eleitoral, ainda sob a égide da
Resolução TSE nº 23.553:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DEPUTADO ESTADUAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. AUSÊNCIA DE EXTRATO
BANCÁRIO. OMISSÃO DO CANDIDATO. EXAME PELO TRE DE DOCUMENTO ELETRÔNICO
ENVIADO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA SUPRIDA.
(...)
2. A falta da juntada dos extratos bancários pelo prestador constitui falha que, em regra, tem o
potencial de gerar a desaprovação das contas, não recaindo sobre o órgão jurisdicional o dever
de suprir a omissão do candidato por meio do exame de extrato eletrônico enviado por
instituição bancária, na forma do art. 15 da Res.-TSE 23.553.
3. No caso específico, o TRE sponte sua procedeu à análise da movimentação financeira do
candidato por meio de extrato eletrônico enviado por instituição bancária, especificidade que não
pode ser desconsiderada, diante da sua conclusão quanto à possibilidade de efetivo controle
dos recursos despendidos, a revelar que foi atingida a finalidade precípua da norma do art. 56,
II, a, da Res.-TSE 23.553, direcionada a tornar viável a fiscalização pela Justiça Eleitoral dos

Num. 44622074 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184181900000043562017
Número do documento: 25072221184181900000043562017
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:08:48
recursos movimentados.
(...)
(Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental Em Recurso Especial Eleitoral 060124230/MA,
Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de 20/08/2020, Publicado no(a) Diário de
Justiça Eletrônico 177, data 03/09/2020, não destacado no original)
No caso dos autos, a instituição financeira, através do sistema SPCE, cumpriu a obrigação de
fornecer os extratos eletrônicos da conta não registrada (id. 44498377), o que possibilitou à
Justiça Eleitoral a fiscalização da existência ou não de movimentação financeira das contas
abertas e o controle efetivo dos gastos.
Importante registrar que mesmo o controle pela sociedade dos recursos movimentados pelo
partido foi possibilitado, haja vista a disponibilização dos extratos eletrônicos das contas
bancárias na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet.
Conforme entendimento exposto, a gravidade da não apresentação dos extratos bancários pelo
partido é relativizada quando é possível a verificação da movimentação financeira ou a ausência
desta mediante a análise dos extratos eletrônicos disponibilizados à Justiça Eleitoral.
c) Material de Campanha - Recebimento de Recursos de Fonte Vedada
Constou do parecer conclusivo a seguinte análise:
O exame detectou pagamento de material de propaganda pela campanha da Chapa
Majoritária de BRUNO EDUARDO SANTA ROSA E JOSÉ CARLOS CARMEZINI com recursos
do FEFC em benefício do candidato a VEREADOR Requerente, o que também foi registrado na
presente prestação de contas no relatório RECEITAS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO (ID.
127263637) no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) - Nota fiscal 235.
Registra-se que os recursos ESTIMADOS EM DINHEIRO originados nas NOTAS FISCAIS 15 e
16 emitidas por Tiva Comunicação Visual e Propaganda Ltda foram pagas com recursos da
conta OUTROS RECURSOS do Candidato Bruno Santa Rosa, configurando inconsistência o
registro como tendo sido pago com recurso do FEFC.
O recurso utilizado pela Campanha do Prefeito para pagamento dos materiais referidos são
originados do FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA do PARTIDO UNIÃO
BRASIL, que impõe restrição ao compartilhamento para candidatos não pertencentes à
mesma Agremiação, como é o caso do Prestador destas contas que é filiado ao
DEMOCRACIA CRISTÃ ou candidaturas desses mesmos partidos, nos termos do art. 17, § 1º e
2º Res. TSE 23.607/2019 c/c art. 4º, Res. TSE 23.609/2019, com redação da Resolução TSE
23.731/2024.
A decisão recorrida acolheu o parecer em sua integralidade e determinou o recolhimento do valor
de R$ 160,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do § 9º do art. 17 da Resolução TSE nº
23.607/2019, em razão do recebimento de receita estimável, paga com Recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) do candidato ao cargo majoritário de partido
diverso do recorrente.

Num. 44622074 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184181900000043562017
Número do documento: 25072221184181900000043562017
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:08:48
Argumenta o candidato que o valor de R$ 160,00 é ínfimo e beneficiou o candidato doador,
tratando-se de uso de propaganda casada, que não houve repasse de recursos custeados com o
FEFC e, em compreensão da realidade fática, no mínimo o valor deveria ser rateado.
O recurso não prospera.
Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 97/2017, restou proibida a formação de
coligações para as eleições proporcionais, passando o § 1º do artigo 17 da Constituição Federal a
ter a seguinte redação:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da
pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o
regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições
proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e
fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)
Pela sua relevância, a precisa interpretação desse dispositivo foi questionada no STF no bojo da
Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 7214, cujo julgamento resultou na seguinte ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II,
DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR
PARTIDOS
POLÍTICOS
OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE
PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017.
EXPLICITAÇÃO DA VONTADE DO CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o repasse
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário
aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações
políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso Nacional, com
base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável, por corolário lógico, permitir
o repasse a candidatos de partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e a do
legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas pela
existência de coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos
repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC

Num. 44622074 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184181900000043562017
Número do documento: 25072221184181900000043562017
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:08:48
97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos
dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
[STF, Tribunal Pleno, ADI 7214, rel. Min. Ricardo Lewandowski, publ. 05/10/2022]
Do voto condutor do e. relator extrai-se o seguinte raciocínio:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional à realização de
coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de recursos entre partidos políticos na
eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação é justamente a
possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos integrantes possam ser usadas por
todos os candidatos.
As coligações não se notabilizaram no Brasil como a junção ideológica de partidos, longe disso.
Sua formação sempre foi intrinsecamente ligada à disputa eleitoral e, quando muito, à futura
ocupação dos espaços de poder derivados do pleito.
Assim, é impensável interpretar o novo dispositivo constitucional de forma a tolher de seu
escopo a forma central de interação entre as agremiações coligadas, qual seja, o
compartilhamento de recursos.
Ou seja, a vedação ao compartilhamento de recursos entre partidos não coligados - o que é a
regra para as eleições proporcionais - decorre da Constituição e da interpretação que lhe foi
conferida pelo STF, sendo certo que o TSE apenas disciplinou aquilo que foi soberanamente
decidido pelo Congresso Nacional.
O art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/19 apresenta a seguinte redação:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
Há, portanto, uma vedação expressa ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos e
partidos não coligados - e não há possibilidade de coligação nas eleições proporcionais.

Num. 44622074 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184181900000043562017
Número do documento: 25072221184181900000043562017
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:08:48
A pretensão de valer-se da coligação majoritária para justificar o trânsito de recursos entre os
partidos que a compõem nas eleições proporcionais configura burla à vedação das coligações
nestas.
No mesmo sentido, a jurisprudência da Corte Superior e deste Regional fixou-se pela constatação
de irregularidade na hipótese versada nos autos, qual seja, repasse de recursos do FEFC de
candidato da majoritária a candidatos da proporcional de partido diverso, ainda que coligado na
majoritária e mesmo que se trate de doação estimável.
(...)
2. Esta Corte Superior consignou, no julgamento do AgR–REspEL nº 0605109–47/MG, relator
designado o Ministro Sérgio Banhos, julgado na sessão virtual de 22 a 28.10.2021, que o
repasse de recursos do FEFC a candidato pertencente a partido não coligado à
agremiação donatária especificamente para o cargo em disputa constitui doação de fonte
vedada, a teor do art. 33, I, da Res.–TSE nº 23.553/2017, ainda que existente coligação para
cargo diverso na circunscrição, a atrair, no caso vertente, a aplicação da norma prevista no
art. 33, § 3º, da Res.–TSE nº 23.553/2017, com a devolução ao Tesouro Nacional do valor
irregularmente doado e que não mais pode ser utilizado pela grei doadora, visto tratar–se de
recursos do FEFC.
3. Em caso semelhante referente às Eleições 2018, consignou o TSE "ausente ofensa à
segurança jurídica e à anualidade eleitoral, haja vista não se tratar de mudança de
jurisprudência dos tribunais superiores nem de julgamento em recurso repetitivo" (AgR–REspe
nº 0601196–08/RO, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 28.9.2020), orientação que deve ser
mantida na espécie, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.
(...) [TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 20/03/2023, não
destacado no original]
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos
do FEFC por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido diverso em
eleição proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos
proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou repasses de
recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições
majoritárias, reafirmando a autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade em tais
repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional como medida corretiva.
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício
da coligação não afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional de
coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação das contas do
recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional.

Num. 44622074 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184181900000043562017
Número do documento: 25072221184181900000043562017
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:08:48
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições
majoritárias para candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada e
ensejando a desaprovação das contas."
(...) [TRE-PR, REl 060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ. 16/12/2024, não
destacado no original]
Conforme se verifica dos precedentes, ainda que existente coligação para a majoritária que
envolvesse, dentre outros, esses partidos, tal fato não descaracteriza a irregularidade, motivo
pelo qual se impõe a manutenção do entendimento adotado de primeiro grau.
O argumento de tratar-se de "valor ínfimo" não prospera no presente caso, visto tratar-se de valor
que abrange mais de 70% do valor total declarado pelo prestador.
Ainda, não comprova o recorrente de que o material recebido foi efetivamente de propaganda
compartilhada ou que a mesma tenha beneficiado diretamente o candidato doador, para que tal
argumento possa ser reconhecido ou utilizado para realização de rateio de valores devidos entre
os dois.
Dessa forma, quanto aos materiais de propaganda, o recorrente, filiado ao Democracia Cristã -
DC, recebeu doação estimável de materiais pagos com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) do União Brasil, apurado no montante de R$ 160,00, pelo
que deve ser mantida a determinação de devolução reconhecida em primeiro grau.
d) Omissão no registro dos honorários advocatícios e contábeis
O candidato não registrou valores referentes aos gastos com honorários advocatícios e contábeis.
Não houve registro individualizado dos valores repassados por candidato proporcional, seja
quanto aos honorários advocatícios ou aos contábeis, na prestação de contas do candidato
majoritário (autos 0600395-27.2024.6.16.0040).
Em sentença houve o reconhecimento de existência de Recurso de Origem Não Identificada -
RONI, relativos a ausência dos registros dos honorários mencionados. Para quantificar o valor a
ser recolhido ao Tesouro Nacional, o Juízo de Primeiro Grau adotou média aritmética simples dos
valores efetivamente declarados e comprovados por candidatos a vereador, resultando na
condenação ao recolhimento de R$ 1.387,88 (id 44498395).
Junto ao recurso, contudo, o prestador apresentou contrato de prestação de serviços contábeis
firmado pelo candidato majoritário Bruno Eduardo Santa Rosa Bauermamm Estevam e Calovi e
Ferreira Advocacia e Consultoria Jurídica (id. 44498402).
No objeto do referido contrato observa-se a seguinte segregação de valores e serviços:
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: O presente contrato tem como objeto a contratação do
contratado para a prestação de assessoria jurídica ao contratante no âmbito das eleições
municipais de 2024.

Num. 44622074 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184181900000043562017
Número do documento: 25072221184181900000043562017
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:08:48
A - R$ 6.000,00 (Seis mil reais) para a prestação de contas do Candidato Contratante; do
Partido União Brasil, e dos Candidatos a Vereadores do Partido União Brasil de Primeiro de
Maio-Pr.
B - R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) para a prestação de contas dos partidos coligados na
majoritária e dos candidatos a Vereadores dos respectivos partidos. (Federação
PSBB/CIDADANIA, Democracia Crista - DC, Novo e Avante).
Ainda, argumenta que os gastos com advogado e contador não constituem doação estimável em
dinheiro e não foram utilizados recursos do FEFC para o seu pagamento
O art. 35, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece que "despesas com consultoria,
assessoria e pagamento de honorários realizadas em decorrência da prestação de serviços
advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas serão considerados gastos eleitorais,
mas serão excluídas do limite de gastos de campanha". Como tais, devem ser registrados na
prestação de contas e comprovados mediante documentação idônea.
Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO NACIONAL DO PSDB.
ELEIÇÕES 2020. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA A ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO DE DOAÇÕES
FINANCEIRAS A CANDIDATOS. DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DO FEFC A CANDIDATOS
DE OUTROS PARTIDOS. RECURSO DE FONTE VEDADA. INSUFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO
DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO EM CANDIDATURA DE PESSOAS NEGRAS.
INCIDÊNCIA DA EC Nº 117/2022. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
9.3. À luz dos arts. 20 e 35, § 3º, da Res.-TSE nº 23.607/2019 e 23, § 10, e 26, § 4º, da Lei das
Eleições, os honorários contábeis, assim como os advocatícios, são gastos eleitorais. O disposto
nos §§ 4º e 5º do art. 45 da Res.-TSE nº 23.607/2019, inclusive, impõem, respectivamente, a
obrigatoriedade de o profissional de contabilidade acompanhar toda a arrecadação e gastos
eleitorais desde o início da campanha e a de se constituir advogado para a prestação de contas.
(...)
[TSE, PC nº 060164859, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE em 04/09/2024]
No presente caso, o prestador não registrou quaisquer gastos com a prestação de serviços de
advocacia e contabilidade, limitando-se a prestar esclarecimentos sobre referidos custeios.
Em situação análoga, esta Corte Eleitoral decidiu que:
" (..) o recebimento de doações estimáveis relativas aos serviços prestados por contador e
advogado dispensam o registro na prestação de contas do donatário. Por outro lado, quando o
gasto é efetuado diretamente pelo candidato, deverá ser declarado, inobstante a despesa não
seja computada para o limite de gastos. A falta de esclarecimento, tanto após o parecer de
diligência, tanto nas razões recursais, sobre o responsável pelo custeio dos serviços de
contabilidade e advocacia prestados à campanha da candidata compromete a transparência e a
confiabilidade das contas, justificando a sua desaprovação" [RECURSO ELEITORAL nº

Num. 44622074 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184181900000043562017
Número do documento: 25072221184181900000043562017
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:08:48
060063825, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE 13/02/2025].

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ENVIO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL FORA DO PRAZO. ATRASO IRRELEVANTE. EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO
DA DATA DO RECEBIMENTO DA DOAÇÃO FINANCEIRA. ERRO FORMAL. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DESPESAS COM ADVOGADO E CONTADOR
CUSTEADAS PELO PARTIDO. NÃO CONTABILIZAÇÃO COMO DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. GASTO NÃO DECLARÁVEL. ARTIGO 25, § 1º, DA RESOLUÇÃO Nº 23.607/2019
DO TSE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os partidos políticos e os
candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça Eleitoral a prestação de contas parcial, entre
os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral.
1.1. A apresentação das contas parciais com atraso é falha de natureza formal que enseja a
anotação de ressalva, quando não há prejuízo à atividade fiscalizatória.
2. O equívoco na indicação da data do recebimento da doação é irregularidade meramente
formal, que admite a aposição de ressalva.
3. Não é obrigatório o registro, na prestação de contas, de despesa relativa a honorários
de serviços advocatícios e de contabilidade quando custeada por pessoa física,
candidatos ou partidos, por não se qualificar como doação ou receita, nos termos do
artigo 25, parágrafo 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Precedente TSE.
3.1. Em recente julgado, o TSE deliberou que "com base na Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições)
não há como exigir do prestador de contas a comprovação de gasto que não seja declarável por
previsão legal, por não se qualificar como doação ou receita" (RespE nº 0600402-75).
4. Contas aprovadas com ressalvas.
[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060377722, Rel. Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, DJE 20/02/2024].
Não obstante, foi estabelecida exceção quando a prestação do serviço é contratada mediante a
utilização de recursos públicos do FEFC.
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PAGAS COM
RECURSOS
DO
FEFC.
NECESSIDADE
DE
RECOLHIMENTO
DO
VALOR
CORRESPONDENTE AO TESOURO NACIONAL. PERCENTUAL DA IRREGULARIDADE
ELEVADO, CAPAZ DE, POR SI SÓ, ENSEJAR A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. CONTAS
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
1 O Tribunal Superior Eleitoral, a partir da edição da Lei 13.877/2019, que incluiu os arts. 23, §
10 e 27, caput e §§ 1º e 2º, na Lei 9.504/97, passou a adotar o entendimento no sentido de que
a prestação de serviços advocatícios e contábeis não constitui doação estimável em dinheiro e,
por isso, não é obrigatório o seu registro no ajuste de contas, salvo na hipótese em que sejam
contratados mediante recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC). Nesse sentido, REspEl 0600402-75/SE, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 19/6/2023.
2 E a exceção ressalvada é justamente o caso dos autos, em que o candidato declarou a
utilização de recursos do FEFC para pagamento de serviços jurídicos.
3 No caso, o contrato juntado pelo candidato não se prestando a comprovar o gasto havido com

Num. 44622074 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184181900000043562017
Número do documento: 25072221184181900000043562017
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:08:48
recursos do FEFC, pois não contém qualquer assinatura, além haver vinculação à atuação do
advogado na prestação de contas, por tratar-se de serviço contratado por prazo determinado,
para o período compreendido entre 20 de agosto de 2022 e 02 de outubro de 2022.
4 A ausência ou insuficiência da comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo
Partidário, torna impositivo o recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 79, § 1º da Res. 23.607/2019. E, no caso, considerando que a irregularidade
representa montante que não é módico e percentual elevado no contexto das contas, é
suficiente para, por si só, ensejar a desaprovação.
4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060337368, Acórdão, Relator designado(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Relator(a) Des. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 2
Quanto à matéria, a Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 35, § 3º, estabelece que
despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários advocatícios e de
contabilidade são considerados gastos eleitorais, mas são excluídas do limite de gastos de
campanha.
Além disso, o § 9º do mesmo artigo prevê que o pagamento desses serviços por candidatos e
partidos não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro. A jurisprudência
citada reforça que não é obrigatório o registro de honorários advocatícios e de contabilidade
quando custeados por pessoa física, candidatos ou partidos, por não se qualificarem como
doação ou receita.
No entanto, essa dispensa de registro não se aplica irrestritamente quando os serviços são
contratados mediante a utilização de recursos públicos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC). A Análise Técnica do juízo de primeiro grau verificou que parte dos
honorários contábeis da chapa majoritária foi paga com recursos do FEFC do União Brasil
(44498374).
Consultando os autos de prestação de contas 0600395-27.2024.6.16.0040, do candidato Bruno
Eduardo Santa Rosa Bauermamm, e os extratos bancários eletrônicos, obtém-se documentos e
informações adicionais relevantes.
Constou na sentença de primeiro grau dos autos do candidato à eleição majoritária:
A Análise Técnica apontou que o Diretório Municipal do União Brasil de Primeiro de Maio
(PCE060044638.2024.6.16.0040) declarou não haver movimentação financeira, omitindo
qualquer indicação de doação a favor do Prestador. Em contrapartida, na prestação de contas
da chapa Majoritária (PCE060039527.2024.6.16.0040), constou pagamento de R$10.000,00 a
advogado e R$5.000,00 a contador com recursos próprios (“Outros Recursos”), salvo
R$2.639,81 de contabilidade pago com FEFC. Contudo, essas despesas não foram registradas
como doações estimáveis na conta do prefeito — requisito do art.25, §3º — nem apropriadas
adequadamente na prestação de contas do Prestador.
Ainda, verifica-se dos autos mencionados:
(i) no relatório de "despesas efetuadas" (id. 44330037, p. 3), no registro das despesas com

Num. 44622074 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184181900000043562017
Número do documento: 25072221184181900000043562017
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:08:48
serviços contábeis no valor total de R$ 5.000,00, há indicação de que R$ 2.360,19 foram pagos
com "Outros Recursos", e R$ 2.639,81 com recursos do FEFC;
(ii) no extrato bancário da conta de Outros Recursos, Banco do Brasil, ag. 2504-6, c/c 16.032-6,
(id. 44330125, p. 3) constam a compensação dos cheques n. 850002 de R$ 2.339,39 e 850008,
no valor de R$ 20,80.
iii) no demonstrativo de "Doações efetuadas a candidatos/partidos" (id. 44330042), não
constam as doações dos serviços de advogado e contador aos candidatos a vereador dos
partidos integrantes da coligação majoritária.
Dessa forma, no caso em discussão, comprovado que o pagamento dos honorários advocatícios
foi realizado pela conta "Outros Recursos", conforme reconhecido em sentença do candidato
majoritário, há de se reconhecer a dispensa de seu registro na prestação de contas do recorrente.
De outro lado, considerando que o pagamento dos honorários contábeis aos candidatos à eleição
proporcional do Partido União foi realizado, ao menos em parte, com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC, a falta de sua individualização impede a fiscalização e a
transparência exigidas quando se trata de recursos públicos.
A obrigatoriedade dos seus registros encontra-se imposta de forma clara no § 5º do art. 35 da
Resolução TSE nº 23.607/2019: “Os recursos originados do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha utilizados para pagamento das despesas previstas no § 3º deste artigo serão
informados na prestação de contas das candidatas ou dos candidatos, diretamente no SPCE”.
A gravidade da ausência de comprovação da origem dos recursos utilizados para o pagamento
de honorários dos serviços contábeis e sua obrigatoriedade de registro nas prestações de contas
eleitorais, quando pagos com recurso públicos, é reiteradamente exposta nos mais recentes
julgados desta Corte:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (FEFC). REPASSE ENTRE PARTIDOS DISTINTOS PARA CANDIDATO A
CARGO PROPORCIONAL. FONTE VEDADA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. DEVOLUÇÃO
AO TESOURO NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
5. A jurisprudência do TSE estabelece que o pagamento de honorários advocatícios e
contábeis com recursos do FEFC deve constar na prestação de contas de doador e
donatário. No caso, a ausência desse registro compromete a transparência e a
fiscalização dos gastos eleitorais.
6. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está condicionada a
requisitos objetivos, como a irrelevância do valor absoluto e percentual da irregularidade.
No caso, o valor envolvido (R$ 1.309,51) representa percentual acima de 10% das
despesas de campanha, inviabilizando a aprovação com ressalvas.
(...)
7.Recurso desprovido.
[Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral Na Prestação De Contas Eleitorais

Num. 44622074 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184181900000043562017
Número do documento: 25072221184181900000043562017
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:08:48
060049295/PR, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Acórdão de 09/04/2025, Publicado
no(a) DJE 72, data 14/04/2025, não destacado no original]
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
(...)
5. A ausência de comprovação da origem e aplicação dos recursos utilizados para
pagamento de honorários advocatícios e contábeis impede a fiscalização da Justiça
Eleitoral e caracteriza irregularidade grave, ensejando a desaprovação das contas, ainda
que tais despesas estejam excluídas do limite de gastos de campanha.
(...)
7. A ausência de informações sobre o valor total dos serviços advocatícios e de
contabilidade impossibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
8. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido.
(...)
[Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral Na Prestação De Contas Eleitorais
060098656/PR, Relator(a) Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Acórdão de 14/04/2025, Publicado
no(a) DJE 76, data 24/04/2025, não destacado no original]
Outros Tribunais Regionais seguem o mesmo rigor, exemplifico:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
CONHECIDO E DESPROVIDO. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que as despesas com consultoria, assessoria e
pagamento de honorários de serviços advocatícios e contábeis constituem gastos eleitorais e
devem ser devidamente registrados na prestação de contas.
4. A ausência de registros contábeis e documentação comprobatória referente às despesas
omissas caracteriza falha grave, comprometendo a confiabilidade das contas.
5. Em consulta à prestação de contas do candidato majoritário indicou inexistência de contratos
ou registros de pagamento das referidas despesas em favor do partido recorrente.
6. Precedentes deste Tribunal reforçam que a omissão de informações financeiras essenciais
impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justificando a
desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Contas desaprovadas.
8. Tese de julgamento: "A omissão de gastos eleitorais obrigatórios com serviços advocatícios e
contábeis na prestação de contas de campanha configura falha grave, comprometendo sua
regularidade e justificando a desaprovação das contas, sendo inaplicáveis os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade".
(...)
[Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Recurso Eleitoral 060021645/PI, Relator(a) Des. Daniel De
Sousa Alves, Acórdão de 10/04/2025, Publicado no(a) Diário da Justiça Eletrônico 70, data
22/04/2025, não destacado no original]

Num. 44622074 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184181900000043562017
Número do documento: 25072221184181900000043562017
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:08:48
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRELIMINAR.
AFASTADA. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. INDÍCIOS DE GASTOS NÃO
REGISTRADOS. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE TRANSPARÊNCIA. RECURSO
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
(...)
RAZÕES DE DECIDIR:
4. A tese preliminar não se sustenta. A legislação eleitoral estabelece que a prestação de contas
deve ser submetida a análise técnica, independentemente da existência de impugnação.
5. A legislação eleitoral estabelece a obrigatoriedade do registro de todas as receitas e despesas
de campanha, independentemente da origem dos recursos.
6. A análise técnica constatou a inexistência de registros de doações da campanha majoritária
ao recorrente e a ausência de prestação de contas do partido até a data da sentença,
impossibilitando a verificação da regularidade dos gastos mencionados.
7. A tese de que a candidatura majoritária custeou as despesas do recorrente não encontra
amparo documental nos autos. O artigo 38, §2º, da Lei nº 9.504/97 permite que os gastos
conjuntos sejam registrados na prestação de contas de quem efetivamente os custeou, mas, no
caso concreto, não há comprovação de que as despesas foram devidamente declaradas por
qualquer das candidaturas ou pelo partido.
8. A ausência de registro financeiro aliado à existência de despesas não declaradas compromete
a transparência e fiscalização das contas eleitorais, configurando irregularidade insanável e
justificando a desaprovação das contas.
TESE:
9. A prestação de contas que não registra movimentação financeira, mas apresenta indícios de
gastos não declarados e sem comprovação da origem dos recursos, afronta o princípio da
transparência e inviabiliza a regularidade das contas, ensejando sua desaprovação
DISPOSITIVO:
10. Recurso desprovido.
11. Sentença mantida, com a desaprovação das contas do recorrente.
(...)
[Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Recurso Eleitoral 060030951/CE, Relator(a) Des.
FRANCISCO GLADYSON PONTES, Acórdão de 01/04/2025, Publicado no(a) Diário de Justiça
Eletrônico 99, data 07/04/2025, pag. 51-54, não destacado no original]
Dessa forma, depreende-se que os documentos carreados aos autos não são suficientes para
individualizar a origem do pagamento dos honorários contábeis relativos aos serviços prestados
ao recorrente, cuidando-se de omissão de despesas e receitas na prestação de contas final que
compromete a fiscalização eleitoral e caracteriza o uso de recursos de origem não identificada
(RONI), impondo o seu recolhimento ao Tesouro Nacional.
Verifica-se que a destinação desses valores não foi devidamente individualizada ou segregada
por candidato ou partido nas prestações de contas do doador e do donatário. Consequentemente,
torna-se impossível, com base nas informações disponíveis, descartar a possibilidade de
utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para o
pagamento de serviços contábeis destinados ao prestador, candidato pelo partido Democracia
Cristã - DC.
Portanto, é o caso de modificar a sentença, afastando o recolhimento ao Tesouro Nacional dos

Num. 44622074 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184181900000043562017
Número do documento: 25072221184181900000043562017
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:08:48
valores referentes aos honorários advocatícios omitidos na prestação de contas, mas mantendo
essa determinação em relação aos honorários contábeis.
Análise conjunta das irregularidades
Consideram-se afastadas pela fundamentação aqui exposta as irregularidades descritas no item b
e no item d no que se refere a omissão dos valores de prestação de serviços advocatícios.
Contudo, mantidas as irregularidades referentes a intempestividade na prestação de contas (item
a), recebimento de recursos de fonte vedada (item c) com o valor de R$ 160,00 e omissão de
receitas e despesas (item d), no que refere a omissão dos valores de prestação de serviços
contábeis (R$ 433,33) tem-se que o valor total de irregularidades identificadas não supera o valor
considerado como diminuto pela jurisprudência do TSE, vez que inferior, em termos absolutos, a
R$ 1.064,10. Dessa forma, tem-se por possibilitada a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovação das contas com ressalvas.
No sentido:
(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal Superior no
sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a
higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da
campanha; c) ausência de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também
admissível aos recursos interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
5. Agravo regimental desprovido.
[TSE, AgR no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE 04/08/2022, não
destacado no original]

DISPOSITIVO
Face ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE parcial provimento para aprovar as contas
apresentadas por Leandro Primo da Silva com ressalvas, afastando a condenação em
recolhimento de valores quanto aos honorários advocatícios e mantendo a condenação ao
recolhimento dos honorários contábeis (R$ 433,33), configurados como Recursos de Origem não
Identificada (RONI), e das receitas de fonte vedada (R$ 160,00).

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

Num. 44622074 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184181900000043562017
Número do documento: 25072221184181900000043562017
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 14:08:48

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600291-
35.2024.6.16.0040 - Primeiro de Maio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 LEANDRO PRIMO DA SILVA VEREADOR, LEANDRO
PRIMO DA SILVA - Advogado do(a) RECORRENTES: ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR -
PR111016 - RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi,
Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 16.07.2025